Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BETI RONDON DE FIGUEIREDO - CPF: 651.578.001-00 (APELANTE), ISADORA GAIGHER PINAUD DE OLIVEIRA - CPF: 123.644.837-51 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), J.F Soluções (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIA IDOSA. REAJUSTE ANUAL DE 36,3% SEM FUNDAMENTO ATUARIAL. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. SENTENÇA PROFERIDA SEM COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da abusividade de reajustes contratuais (por faixa etária e anual), cumulados com repetição de indébito e danos morais. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária, mas afastou seus efeitos por suposto cancelamento administrativo, omitindo-se quanto ao reajuste anual de 36,3%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida sem a complementação da perícia técnica atuarial configura cerceamento de defesa, diante da essencialidade da prova para análise do reajuste anual aplicado; e (ii) saber se a ausência de fundamentação técnico-atuarial para reajuste de 36,3% compromete a legalidade e proporcionalidade do aumento aplicado ao contrato.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial atuarial foi requerida pela parte autora, deferida e iniciada, mas o laudo apresentou-se inconclusivo pela ausência de documentos técnicos fornecidos pela operadora do plano de saúde.

4. A decisão de mérito foi proferida sem que houvesse complementação da perícia ou análise do reajuste anual de 36,3%, elemento central da controvérsia, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que se configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção de prova técnica necessária à adequada solução da lide, especialmente quando a controvérsia envolve questões atuariais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da prova pericial atuarial, com reabertura da instrução.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de complementação da prova pericial atuarial indispensável à análise de reajuste anual em plano de saúde coletivo por adesão configura cerceamento de defesa. 2. A sentença proferida sem a devida instrução probatória, em especial quando se requer prova técnica para exame de cláusulas contratuais impugnadas, deve ser anulada com retorno dos autos ao juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BETI RONDON DE FIGUEIREDO contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Apelante.

A autora/apelante, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão desde 1999, aos 65 anos de idade, na condição de dependente do filho, alega que passou a suportar, a partir de 2004, reajustes abusivos nas mensalidades, com destaque ao percentual de 100,98% aplicado com base na mudança de faixa etária. Aduz que tal reajuste se deu em contrariedade ao Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e ao art. 15 da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98).

Aduz, ainda, que o contrato, firmado com a UNIMED CUIABÁ por intermédio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, previa não apenas esse aumento por faixa etária, mas também reajustes anuais sem critérios técnicos claros, os quais teriam sido aplicados de forma desproporcional e unilateral, em desconformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo a quo proferiu sentença de improcedência sem permitir a conclusão da prova pericial quanto aos reajustes anuais e sua compatibilidade com os índices autorizados pela ANS e parâmetros de sinistralidade. Sustenta, com apoio nos arts. 369 do CPC e 5o, LV, da CF/88, que restou impossibilitada de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, no mérito, reitera a ilegalidade dos reajustes por faixa etária e anual, pleiteando a nulidade das cláusulas contratuais que os autorizam, com a repetição dos valores pagos a maior. Requer, ainda, indenização por danos morais em razão da angústia e abalo psíquico sofrido, propondo a fixação do quantum indenizatório no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, pleiteia que a sentença seja anulada para reabertura da instrução probatória ou, alternativamente, reformada para acolher os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Houve manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual se opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação interposta por Beti Rondon de Figueiredo contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, por meio da qual se pretende o reconhecimento da abusividade de reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, em especial os majorados com base na faixa etária e os reajustes anuais desproporcionais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a abusividade do reajuste por faixa etária, mas afastando seus efeitos sob o fundamento de que tal reajuste teria sido cancelado em processo administrativo anterior. No entanto, não houve qualquer análise sobre o reajuste anual de 36,3% aplicado no mesmo período, aumento esse que não apenas extrapolou os limites da média histórica de reajustes, como careceu de qualquer embasamento técnico-atuarial.

Importa destacar que, desde a petição inicial, a parte autora pleiteou expressamente a produção de prova pericial atuarial, tendo inclusive apresentado quesitos e indicado assistente técnico. Referida prova foi deferida e realizada, mas o laudo pericial apresentado nos autos se revelou inconclusivo, justamente pela ausência de documentação técnica que permitisse avaliar com precisão os critérios de cálculo e a justificativa econômico-financeira do referido reajuste.

Ora, diante da natureza da controvérsia, que exige exame técnico detalhado da proporcionalidade e legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde – especialmente em se tratando de beneficiária idosa e hipervulnerável, a instrução processual deficiente compromete a adequada prestação jurisdicional.

O juízo a quo, ao proferir sentença de mérito sem determinar a complementação da perícia e sem apreciar o relevante reajuste anual de 36,3%, cerceou o direito de defesa da parte autora, ao obstar a plena elucidação dos fatos por meio da prova pericial já deferida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a nulidade por cerceamento de defesa resta configurada sempre que o julgamento do feito se dá sem a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, mormente quando o ponto controvertido envolve questões técnicas que escapam ao conhecimento ordinário do julgador.

Em parecer ofertado nos autos, o Ministério Público também se manifestou pela nulidade parcial da sentença, sustentando, com acerto, que a prova pericial deveria ser complementada, especialmente diante da ausência de análise técnica sobre o reajuste anual impugnado, o qual não guarda qualquer relação com o reajuste por faixa etária cuja ineficácia foi declarada.

Em consonância, portanto, com o entendimento ministerial, impõe-se reconhecer a nulidade parcial da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem, possibilitando a complementação da prova pericial atuarial, assegurando-se às partes o exercício do contraditório técnico e a plena produção de provas pertinentes, de modo a permitir um julgamento justo e efetivamente fundamentado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade parcial da sentença, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da prova pericial já deferida, garantindo-se a devida instrução probatória, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025